Tribunal: TJES
Processo: 5005062-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005062-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ROGERIO PUZIOL RIGOTI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2.
Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022).
3.
No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado.
4.
Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos.
5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005062-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
AGRAVADO: ROGERIO PUZIOL RIGOTI

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão que arbitrou judicialmente o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de honorários periciais no feito de origem.

Em suas razões (ID 8060327) o agravante sustenta, em síntese, que o quantum fixado pelo magistrado se mostra elevado, “mormente porque é superior a um terço do valor do débito objeto da presente lide”, e desproporcional ao trabalho realizado, por ser a perícia de baixa complexidade. Requer a reforma da decisão, mediante a redução dos honorários.

Em decisão no ID 8165487, foi deferido o efeito suspensivo pugnado pelo agravante, em análise perfunctória do caso, por estarem demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (probabilidade do direito invocado e perigo na demora).

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que não merece prevalecer. Explico.

A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, trata-se de ação de desconstituição de débito (R$

e R$ 6.133,45 (seis mil, cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos) e indenização por danos morais movida em face da Agravante, tendo sido deferida a realização de prova técnica para aferição de suposta irregularidade presente no medidor de energia elétrica do ora Agravado.

Em que pese a proposta apresentada pelo perito, a verba honorária arbitrada judicialmente em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a meu sentir, se revela desproporcional diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da demanda e o benefício econômico por ela perseguido.

Sobre o tema, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022).

Nesse cenário, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado.

Trago à colação a jurisprudência firmada no âmbito dos Eg. Tribunais Pátrios, os quais têm aplicado patamar não superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a remuneração de perícia de baixa complexidade, em casos análogos. Vejamos:

HONORÁRIOS PERICIAIS – Perícia indireta para avaliação da possível fraude em medidor de energia elétrica – Fixação da verba em R$ 5.400,00 – Insurgência da ré – Caso em que se apresenta adequada a fixação de honorários provisórios de R$ 2.000,00, de modo a que, depois de apresentado o trabalho pericial, se tenham mais elementos para fixação definitiva da remuneração do perito – Agravo de instrumento provido em parte. (TJ-SP - AI: 22010649520218260000 SP 2201064-95.2021.8.26.0000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 01/10/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO MEDIDOR. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM 1.377,92 UFIR'S-RJ, EQUIVALENTE A R$ 3.737,00. VERBA CONSIDERADA EXCESSIVA PELA RÉ. PERÍCIA QUE NÃO GUARDA GRANDE COMPLEXIDADE. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O GRAU DE DIFICULDADE DA PERÍCIA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IN CASU, OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS APRESENTAM-SE ELEVADOS PARA A ESPÉCIE DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A DO CPC, PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA O MONTANTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). (TJ-RJ - AI: 00616623820158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA CIVEL, Relator: CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 17/12/2015, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016)

Agravo de instrumento – Perícia em relógio medidor de energia – TOI – Fixação de honorários periciais em R$ 5.000,00 – Circunstâncias dos autos que ensejam a redução, em caráter provisório – O arbitramento da verba deve levar em conta os parâmetros da razoabilidade, o tempo despendido, a complexidade, o lugar da prestação do serviço e o volume de documentos - Honorários definitivos que devem ser estipulados somente após a apresentação do laudo – Decisão reformada em parte para fixar os honorários provisórios em R$ 2.300,00. Recurso provido em parte. (TJSP - AI: 2029218-39.2023.8.26.0000 São Vicente, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 29/03/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

Ressalto novamente que se trata se análise inicial e perfunctória, inclusive em razão do momento processual em que se encontram os autos na origem, razão pela qual os honorários fixados provisoriamente poderão ser revistos depois de concluído o trabalho pericial, quando se tenham mais elementos para fixação da remuneração definitiva do expert.

Desta feita, por tudo quanto exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, fixando os honorários periciais provisórios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - Dias 24.06.2024 a 28.06.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005062-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
ROGÉRIO PUZIOL RIGOTI

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, analisando detidamente a questão, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

A controvérsia objeto do presente recurso volta-se à análise da verba honorária fixada em primeiro grau para remuneração do perito e, com a devida vênia, entendo que se trata de matéria não inserida no rol disposto no art. 1.015 do CPC.

É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol retrocitado é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, a própria Augusta Corte vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória do feito. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 - grifei).

No mesmo rumo, cito outros julgados do Colendo STJ:

[...] 2. Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se arbitraram honorários periciais
, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 9/12/2021 - destaquei).

[...] 1.
As decisões proferidas no curso da fase de conhecimento, ainda que não elencadas no rol do art. 1.015, não se tornam irrecorríveis, apenas passam a ser impugnáveis em um momento posterior, qual seja, o da apresentação de recurso de apelação ou de contrarrazões a este
. 2. Não se pode confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as consequências decorrentes de sua não produção. 3.
Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os
honorários do perito
- é regido pelo artigo 19 do CPC
, o qual determina que, "salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença", sendo que "o pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.806.566/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe de 1/12/2021 - grifei).

Este Órgão Fracionário já se pronunciou sobre a questão relativa à decisão que versa sobre honorários periciais, nos mesmos termos:

[...] 3. Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
4. Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento.
5. Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009090-79.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 25/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005890-98.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 07/07/2023)

Assim, a decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo de seu entendimento, a fim de aplicar o permissivo contido no
caput
do artigo 932, III do CPC e
NÃO CONHECER
do recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 21 de junho de 2024.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005062-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: ROG
É
RIO PUZIOL RIGOTI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no v
oto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador